Tribunal: TJMT
Processo: 0023450-90.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0023450-90.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELCIRLEI XAVIER DOS SANTOS - CPF: 019.316.211-36 (APELANTE), ADERLEI LAMEL - CPF: 531.972.751-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA - CNPJ: 03.076.083/0001-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELCIRLEI XAVIER DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, §§ 1° E 4°, II, C/C ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA –– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MERITO PREJUDICADO.

Entre a publicação da sentença e a presente data, transcorreu um período de tempo superior a 03 (três) anos, motivo pela qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023450-90.2017.8.11.0002

APELANTE: ELCIRLEI XAVIER DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Elcirlei Xavier dos Santos à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado tentando (art. 155, §§ 1° e 4°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal), em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito ao encargo do juízo da execução penal.

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a absolvição do acusado, com fundamentos no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, devendo ser observado o Princípio da Insignificância (id. 123829474 – págs. 191/199).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do presente recurso, mantendo-se na integralidade a decisão condenatória (id. 123829474 – págs. 200/206).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pela “
declaração da extinção da punibilidade do réu/apelante
ELCIRLEI XAVIER DOS SANTOS
, de ofício,

nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso VI, 110, § 1o, todos do Código Penal.
” (id. 125468662).

É o relato
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELCIRLEI XAVIER DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Elcirlei Xavier dos Santos, foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, §§ 1° e 4°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2017 (id. 123829474 – pág. 75).

E a sentença condenatória proferida em 13 de julho de 2018 (id. 78354595 – págs. 17/21).

O Promotor de Justiça tomou ciência da sentença em 30 de julho de 2018 (id. 123829474 – pág. 160), constata-se a existência de recurso exclusivo da defesa, evidenciando, portanto, o trânsito em julgado para acusação a partir da apontada data.

Nesse contexto, considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo prescricional da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do art. 110, § 1°, do Código Penal.

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. ”

Dessa forma, a pena imposta, que não pode mais ser elevada, prescreve em 03 (três) anos, a teor do artigo 109, VI, do Código Penal,
“
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Assim, entre a data da prolação da sentença (13/07/2018), e a presente data, ocorreu lapso que ultrapassou os 03 (três) anos, a ensejar o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado.

À vista de todo o exposto e com o parecer, declaro de ofício a extinção de punibilidade de Elcirlei Xavier dos Santos, pela prescrição na modalidade intercorrente da pretensão punitiva, com fundamento no art. 110, § 1°, c/c art. 109, inciso VI, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal, ficando a análise meritória prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022